Tribunal: TJBA
Processo: 8000326-09.2020.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000326-09.2020.8.05.0032 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, CPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA E DO MUNICÍPIO DE BRUMADO. CONDENAÇÃO DO ENTE ESTADUAL EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO. AFASTAMENTO DA SÚMULA 421 DO STJ. OVERRULING. TEMA 1.002 DO STF. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. VALOR FIXADO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 8º DO CPC. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Apelações simultâneas interpostas pela DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA (ID. 12288408) e pela parte Ré MUNICÍPIO BRUMADO (ID. 12288410) contra Sentença ID. 12288402 do MM. Juízo de Direito da Vara dos Feitos Cíveis, Comerciais, Sucessões, de Família, dos Registros Públicos da Fazenda Pública da Comarca de Brumado/BA que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação do efeitos da tutela, julgou procedentes os pedidos formulados na exordial e condenou o Município ao pagamento de honorários de sucumbência e isentou o Estado da Bahia. 2. Da análise dos autos, observa-se do ID. 19758477 - do AgIntCiv, que o voto vencedor no Agravo interno, negou provimento, seguindo o entendimento da decisão monocrática prolatada (ID. 12405640), na manutenção da Sentença (ID 12288402) quanto ao descabimento de condenação do Estado da Bahia e condenação ao Município de Brumado aos honorários sucumbenciais, em virtude da Súmula 421, do STJ. 3. Em Juízo de Admissibilidade, a 2ª Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, determinou o retorno dos autos à esta Relatoria, para exercício do Juízo de Retratação, tendo em vista o quanto decidido pelo STF no RE 1140005, sob o regime de Repercussão Geral (Tema 1002). 4. De início, cumpre destacar que o art. 134 da Constituição Federal da República Federativa do Brasil de 1988 prevê que a Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, gozando de autonomia funcional e administrativa. 5. Em jurisprudência superada, o Superior Tribunal de Justiça havia editado a Súmula 421 entendendo não serem cabíveis honorários advocatícios em favor da instituição quando litigar em face do ente público que a remunera, baseando-se na existência de confusão patrimonial entre tais entes. 6. Entretanto, instado a se manifestar, através do RE 1140005, sob o regime de Repercussão Geral (Tema 1002) o Supremo Tribunal Federal, sedimentou entendimento de que ”É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”. 7. Assim, em atenção à tese firmada através do RE 1140005, sob o regime de Repercussão Geral (Tema 1002), impõe-se o exercício do juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, inciso II, do CPC, com o reconhecimento da possibilidade de condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Casa Defensorial. 8. Superados tais pontos, no que tange ao valor da verba honorária, verifica-se que a sentença singular (ID. 12288402) fixou honorários no percentual de 10% sobre o valor da causa (ID. 12288380-p.14- R$1.755,36), logo, observa-se que o montante se revela ínfimo. Assim, de ofício, reconheço a necessidade de aplicação do tema 1.076 do STJ, para fixar honorários por apreciação equitativa. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000326-09.2020.8.05.0032, em que figuram como Apelante/Apelado a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e Apelado/ Apelante o MUNICÍPIO BRUMADO. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO, com fulcro no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, e, observando-se à tese de repercussão geral fixada no Tema 1.002 do STF, DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA para também condenar o ESTADO DA BAHIA, solidariamente com o MUNICÍPIO DE BRUMADO, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que ora fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), sopesando os parâmetros do art. 85, §2º, §3º e §8º, todos do CPC e NEGAR PROVIMENTO à apelação do MUNICÍPIO DE BRUMADO., nos termos do voto da Relatora Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau. Sala de Sessões, de de 2023. PRESIDENTE Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA MR28/15